Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-53.2025.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001045-53.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE ARAUJO SILVA - CPF: 700.101.451-68 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PEDIDO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTO FRACIONAMENTO DE DEMANDA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso entre 2021 e 2024, contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, ao fundamento de fracionamento indevido de demandas. A recorrente pleiteia o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, sustentando que não houve divisão artificial de pedidos, pois já ajuizara ação distinta para cobrança de FGTS, fundada em causa de pedir diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de duas ações distintas — uma relativa ao FGTS e outra às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional — configura fracionamento indevido de demanda com burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As ações ajuizadas pela recorrente possuem causas de pedir distintas: a primeira busca verbas de FGTS, enquanto a presente versa sobre férias proporcionais e terço constitucional, o que afasta a configuração de fracionamento artificial.

4.

O art. 100, §8o, da CF/1988, que veda fracionamento de precatórios, destina-se a evitar a divisão de um mesmo crédito para recebimento por RPV, hipótese não caracterizada, pois os pedidos são autônomos e não superam os limites legais.

5.

A soma dos valores pleiteados (R$ 22.756,97) não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009, tampouco o teto de RPV estadual (100 UPFs/MT).

6.

O intervalo superior a cinco meses entre o ajuizamento das demandas reforça a ausência de má-fé ou tentativa de burlar os limites de competência.

7.

A extinção do processo afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) e viola a primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o), impondo a reforma da sentença para assegurar o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001045-53.2025.8.11.0005

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Ana Cláudia de Araújo Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
e, consequentemente,
JULGAR EXTINTA
a presente ação, sem resolução do mérito, em razão do fracionamento da demanda em várias ações, configurando burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O recorrente ajuizou a presente AÇÃO, na qual, informa que é professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso entre 2021 e 2024, pleiteou o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Em suas razões recursais, sustenta que não houve fracionamento indevido de pretensões, pois as ações ajuizadas possuem causas de pedir distintas, uma referente ao FGTS e outra às férias proporcionais e terço constitucional.

Argumenta que o ajuizamento das ações em momentos distintos decorreu da legítima expectativa quanto à possibilidade de recebimento dos valores por meio do acordo estabelecido pelo Decreto Estadual no 1055/2024. Afirma ainda que a soma dos valores pleiteados nas duas ações não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando que o fracionamento artificial de uma única relação jurídica em múltiplas demandas configura inequívoca burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais.

Constato que a recorrente ajuizou duas ações distintas contra o Estado de Mato Grosso: a presente ação (no 1001045-53.2025.8.11.0005), que visa o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, e o processo no 1003151-22.2024.8.11.0005, que busca o recolhimento do FGTS.

Embora o juízo de primeiro grau tenha entendido que houve fracionamento indevido da demanda, verifico que as ações possuem causas de pedir distintas, ainda que derivadas do mesmo vínculo jurídico. A primeira ação trata do direito ao FGTS, enquanto a presente demanda versa sobre férias e terço constitucional, direitos com fundamentos jurídicos diversos.

Importante destacar que o art. 100, §8o da Constituição Federal, que veda o fracionamento de precatórios, tem aplicação específica para evitar a divisão artificial de um mesmo crédito com o objetivo de receber por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) valores que, somados, ultrapassariam o limite para essa modalidade de pagamento.

No entanto, no presente caso, não se verifica essa situação, pois:

1) A soma dos valores pleiteados nas duas ações (R$ 12.414,03 + R$ 10.342,94 = R$ 22.756,97) não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos (R$ 91.080,00) estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009;

2) Também não ultrapassa o limite para expedição de RPV no âmbito do Estado de Mato Grosso, que é de R$ 24.476,00 (equivalente a 100 UPFs/MT);

3) As ações foram ajuizadas em momentos distintos, com intervalo superior a cinco meses entre elas, o que corrobora a explicação da recorrente de que aguardava os desdobramentos do Decreto Estadual no 1055/2024, que previa indenizações aos professores temporários.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o fracionamento indevido ocorre quando há divisão artificial de um mesmo pedido com idêntica causa de pedir, o que não se verifica no presente caso, onde as pretensões possuem fundamentos jurídicos distintos.

Ademais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, garante a todos o acesso ao Poder Judiciário para a apreciação de lesão ou ameaça a direito. A extinção prematura do processo, sem análise do mérito, representa obstáculo injustificado a esse direito fundamental.

O Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o), determinando que o magistrado deve buscar, sempre que possível, a solução substancial da lide, superando entraves meramente formais.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das circunstâncias específicas do caso, entendo que não houve fracionamento indevido de demandas com o intuito de burlar o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo necessária a reforma da sentença a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e afasto o reconhecimento de fracionamento indevido de demandas, bem como determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025